Tribunal: TJBA
Processo: 8141309-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141309-20.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE PEREIRA ROCHA Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA APELADO: MANOEL CONCEICAO BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s):CARLA DANUZA SILVA BASTOS, ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA, AILIN LAIS SANTANA DE CARVALHO MAIA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E VERBAS RESCISÓRIAS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE IMÓVEL JÁ HOMOLOGADOS POR SENTENÇA PARCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA E PARTILHA DE VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VERBAS RESCISÓRIAS NÃO COMPROVADAS DOCUMENTALMENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de alimentos em favor da autora e de partilha das verbas rescisórias recebidas pelo réu, após ter sido proferida sentença parcial que reconheceu e dissolveu a união estável, homologando acordo entre as partes quanto à partilha do imóvel comum. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para fixação de alimentos em favor da ex-companheira; (ii) saber se as verbas rescisórias recebidas pelo ex-companheiro devem ser partilhadas. III. Razões de decidir 3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros tem caráter excepcional e transitório, não se prestando a manter indefinidamente o mesmo padrão de vida existente durante a união, dependendo da demonstração do binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil. 4. No caso em exame, não restou demonstrada a necessidade da ex-companheira, que recebe valores provenientes de programas assistenciais governamentais e exerce atividade remunerada como diarista, nem a possibilidade do ex-companheiro, não havendo prova cabal de sua capacidade financeira para arcar com a pensão pleiteada. 5. As verbas rescisórias recebidas durante a constância da união estável, quando decorrentes de direito adquirido nesse período, integram o acervo patrimonial comum e são suscetíveis de partilha, ainda que percebidas após a ruptura da vida em comum, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. Para que se efetive a partilha, é necessária a comprovação da existência e do montante das verbas rescisórias recebidas, não sendo suficiente a mera alegação sem suporte documental, cabendo à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Pedidos improcedentes. Recurso conhecidos e não provido. Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos entre ex-companheiros depende da demonstração do binômio necessidade-possibilidade, tendo caráter excepcional e transitório. 2. As verbas rescisórias recebidas na constância da união estável integram o acervo comum e são passíveis de partilha, desde que devidamente comprovadas, cabendo à parte interessada o ônus de comprovar sua existência e montante." __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1º; CPC, art. 373, I, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.399.199/RS, Relator para o Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/3/2016, DJe 22/4/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8141309-20.2021.8.05.0001, sendo Apelante Maria José Pereira Rocha e Apelado Manoel Conceição Barbosa dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator